Tribunal: STF
Processo: CC 8250
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIÃO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA: CARGO EM COMISSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



Relatório



    1. Conflito de competência autuado neste Supremo Tribunal em 12.8.2022, sendo suscitante o Relator do Agravo de Instrumento n. 5134304-69.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e suscitada a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.



O caso



    2. Em 27.5.2015, Gislaine Karoly Lima ajuizou reclamação trabalhista contra a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre/RS – Procempa com o objetivo de receber verbas trabalhistas.



    Relatou ter sido “contratada pela reclamada em 01 de fevereiro de 2007 para o cargo comissionado de Secretária de Diretoria, sob o regime celetista (…). 1) Em 01 de março de 2011, a reclamante foi exonerada do cargo em comissão de Secretária de Diretoria (Resolução de Diretoria n° 011/2011 – doc.06) e nomeada, concomitantemente, para o cargo de Supervisora de Contratos, com jornada de 40 horas semanais, nível 95 (Resolução de Diretoria n. 012/2011 – doc.07). 2) Em 20 de dezembro de 2011, a reclamante foi exonerada mais uma vez agora do cargo de Supervisora de Contratos (Resolução de Diretoria n. 029/2011 – doc.08) e nomeada, ao mesmo tempo, para o cargo comissionado de Assessor Institucional, nível 62 (vide contracheques, embora na Resolução tenha constado nível 55), em regime de 40 horas semanais (Resolução de Diretoria n. 033/2011 – doc.09). 3) Em 28 de fevereiro de 2013, a reclamante foi exonerada, pela terceira vez, do cargo de Assessor Institucional (Resolução de Diretoria n. 40/2013 – doc.10) e nomeada, em mesma data, para o cargo comissionado de Secretária de Diretoria, jornada de 40 horas semanais, nível 34 da Tabela Salarial (Resolução de Diretoria n. 41/2013 – doc.11). Em 07 de outubro de 2014, a autora foi afastada e demitida sem justa causa pelo empregador” (fls. 10-11, doc. 7).



    Em 31.10.2017, o Juiz do Trabalho da Vigésima Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e julgou procedentes os pedidos (fls. 4-15, doc. 15).



     



    Contra essa decisão, a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre/RS – Procempa interpôs recurso ordinário, provido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, anular a sentença de origem e determinar a remessa do feito para a Justiça Estadual Comum:



    “O juízo de origem rejeitou a arguição de incompetência da Justiça do trabalho, considerando que, conforme as resoluções juntadas aos autos, ‘a autora exerceu as funções de secretária de diretoria assessor institucional, de livre nomeação e exoneração (fato incontroverso)’, tratando-se de cargo em comissão, nos termos do art. 37, inciso II, parte final, da CF/88. Além disso, destacou o magistrado: 



    ‘a Lei Municipal n. 11.403/2012, que alterou os arts. 2º e 15 da Lei n. 4.267/77, que, por sua vez, autorizou o Executivo a constituir a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre, em seu art. 6º, caput, estabelece que ‘os empregados admitidos para ocupar emprego em comissão terão seus contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante a assinatura do contrato de trabalho e o respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social’ (ID. d9f48b9 - Pág.). Com efeito, em observância à legislação aplicável, a relação contratual em exame foi pactuada sob a égide da CLT ’



    Narra a petição inicial que a reclamante foi contratada pela reclamada em 01 de fevereiro de 2007 para o cargo comissionado de Secretária de Diretoria, sob o regime celetista, percebendo pela contraprestação dos serviços o salário de R$ 2.024,25 (dois mil e vinte quatro reais, vinte e cinco centavos) (doc.02).



    Com a petição inicial a reclamante junta resoluções de diretoria de designação da reclamante para ocupar cargo em Comissão de Secretária de Diretoria. 



    Há apontamento do Tribunal de Contas do Estado da irregularidade de contratação de servidores em cargo em comissão, especialmente sem se tratar de cargo de direção e assessoramento (ID. f52674b - Pág. 10). 



    Como fica claro das provas produzidas, a recorrente contratou a reclamante, mediante nomeações para cargos de confiança para prestação de serviços junto à Diretoria do estabelecimento. 



     Destarte, tenho que a Justiça do Trabalho é incompetente para decidir sobre contratação em cargo em comissão com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, a teor dos julgamentos do STF em reclamação constitucional:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.395 que 'o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária'. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. (Pleno do STF, Reclamações n. 4.012-AgR, 4.054-AgR, 4.489-AgR, Relatora para o acórdão: Min. Cármen Lúcia, in DJ de 21.11.2008).



    Em situações análogas, já se pronunciou este Tribunal, inclusive em decisão de minha lavra: 



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRAT IVA. CARGO EM COMISSÃO. É incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações nas quais se discute a validade da dispensa de contratação de cargo em comissão e a natureza da relação jurídica havida. (RO 0020706-26.2014.5.04.0018, 5ª Turma, julgado em 12/06/2017) 



    INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARGO EM COMISSÃO. FASE. Constatada a contratação do trabalhador em cargo em comissão, de natureza jurídico-administrativo, é incompetente esta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da lide. Cabível o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida nos autos da Reclamação nº 6.087-0, originada da ADI nº 3.395-6, publicada no DJ do dia 10-11-2006. Destarte, considerando a irregularidade das contratações com base na suposta existência de situação emergencial a ser administrada, e a espécie de contrato firmado entre as partes, declara-se, de ofício, a incompetência absoluta desta Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa do feito para a Justiça Estadual Comum. (Processo 0000111-08.2015.5.04.0103 (RO), de 16/08/2016, da lavra do Redator Ricardo Carvalho Fraga, 3ª Turma do TRT da 4. Região). 



    Assim, considerando a natureza jurídico-administrativo do contrato firmado entre as partes, dou provimento ao recurso ordinário da reclamada para declarar a incompetência absoluta desta Justiça do Trabalho, anular a sentença de origem e determinar a remessa do feito para a Justiça Estadual Comum, restando prejudicada a análise dos demais aspectos recorridos pelas partes” (fls. 83-84, doc. 15).



    Em 12.6.2022, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5134304-69.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suscitou o presente conflito de competência:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISLAINE KAROLY LIMA, nos autos da reclamatória trabalhista movida em face da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA, contra a decisão que recebeu parcialmente a emenda à inicial.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia posta nos autos escapa a competência da Justiça Comum Estadual.



    Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, na presente reclamatória trabalhista, busca o reconhecimento da ilegalidade da rescisão contratual ocorrida durante sua gravidez, bem como plus salarial por acúmulo de função, tudo com o consequente pagamento de parcelas previstas na CLT.



    A relação entabulada entre as partes, como se verifica da narrativa da inicial e dos documentos acostados, é de natureza trabalhista, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Isso em respeito ao art. 9º da Lei n. 4.267/77 que, na redação dada pela Lei n. 8.256/98, dispõe que ‘o pessoal próprio da PROCEMPA reger-se-á pela legislação trabalhista’.



      Cumpre ressaltar que a PROCEMPA é sociedade de economia mista, que se equipara a empresa privada inclusive em relação às suas obrigações civis, comerciais trabalhistas e tributárias, conforme art. 173, § 1º, II, da CF.



    Neste contexto, não há se falar em relação jurídico-administrativa, mas relação contratual privada de natureza trabalhista.



    Neste contexto, a competência para a análise da controvérsia é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Essa é a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho em situações como a presente: 



    ‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI N. 13.467/2017. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE ÂMBITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EMPREGO EM COMISSÃO. RELAÇÃO REGIDA PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI N. 13.467/2017 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE ÂMBITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EMPREGO EM COMISSÃO. RELAÇÃO REGIDA PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível violação do artigo 114, I, da Constituição Federal. RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. LEI N. 13.467/2017. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE ÂMBITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PARA CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EMPREGO EM COMISSÃO. RELAÇÃO REGIDA PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . Ao contratar com o particular, as empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam da esfera federal, estadual ou municipal, equiparam-se às empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, consoante exegese do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Nesse contexto, permanece no âmbito da competência desta Justiça Especializada a apreciação de demandas envolvendo tais entidades integrantes da Administração Pública Indireta, quando se discutem eventuais créditos trabalhistas de empregado contratado, sem concurso público, para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Com efeito, referidas situações não guardam identidade material com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.395/DF, pois, naquela ocasião, a análise foi restrita à típica relação de ordem estatutária e de caráter jurídico-administrativo, estabelecida entre entes da Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações públicas e respectivos servidores. Precedentes do STF e desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido (RR-20216-08.2017.5.04.0403, 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 01/04/2022). ’



    E não há se falar em violação à decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395. Como referido pelo Ministro Roberto Barroso no recente julgamento da Reclamação n. 54.159, em 30/06/2022, ‘na decisão proferida na ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa’.



    Além disso, refere o Ministro que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam as seguintes situações: [..] (iii) vínculos celebrados com sociedade de economia mista ou de empresa pública, integrantes da Administração Pública Indireta, sob o regime celetista’. 



    Ademais, a contratação da demandante sem concurso público, por meio de contratação para nominado ‘cargo em comissão’, em aplicação analógica do art. 37, II, da CF, não se confunde com a nomeação, pela Administração Pública, de servidor estatutário comissionado.



    Cito trecho de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber na Reclamação n. 27.976 em que, também interpretando os limites da decisão proferida na ADI n. 3.395, afirma que a contratação de empregado comissionado em estatal não configura ‘vínculo jurídico-administrativo’:



    ‘9.Nesse contexto decisório da decisão paradigma, diferentemente do que defende a parte reclamante, entendo que inexiste afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC, quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracteriza da relação jurídica de natureza celetista, como no contexto das sociedades de economia mista, em que o regime jurídico a ser seguido é o próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direito se obrigações trabalhistas, conforme interpretação do art. 173, II, §1º, da Constituição Federal.



    [...]



    10. Desse modo, na espécie, em analogia ao caso julgado na Rcl. 11.656, o objeto litigioso envolve contratação entre sociedade de economia mista e seus empregados comissionados,ou seja, controvérsia estranha ao Poder Público e seus servidores estatutários. Como já afirmado, o regime de contratação de pessoal das sociedades de economia mista não é o estatutário, é o celetista, próprio das empresas privadas’.



    Por fim, menciono que o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n. 135.305, relativo a processo envolvendo a PROCEMPA e empregado comissionado, assentou a competência da Justiça Laboral. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, tem rechaçado preliminar de incompetência daquela Justiça Especializada em casos idênticos de empregado comissionado da PROCEMPA.



    Ante o exposto, suscito conflito de competência perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art 102, I, ‘o’, da CF” (doc. 4).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir o presente conflito de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    4. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    5. Tendo sido mencionados pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, as Reclamações ns. 4.012, 4.054 e 4.489, de que fui Redatora para o acórdão, convém esclarecer que este Supremo Tribunal assentou competente a Justiça comum para processar e julgar causas instauradas entre servidor público temporário, contratado com base no inc. IX do art. 37 da Constituição da Republica, e a Administração Pública. 



    Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre/RS com o objetivo de se obter o pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho celebrado com sociedade anônima de economia mista, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.



     Não se aplica à espécie a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois o vínculo firmado entre Gislaine Karoly Lima e a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre/RS está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC. SERVIDOR CONTRATADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO EM EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA . 1. Na ADI 3.395, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista, por força do artigo 173, § 1º, II, da Constituição, sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas e, portanto, seus empregados são regidos pelo regime celetista. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO AUTORIDADE DA DECISÃO DA ADI 3.395-MC/DF. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. CARGOS COMISSIONADOS. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista. Precedentes: Rcl 11.315-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2012; e Rcl 8.866-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2011. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.976-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    Nesse julgamento, a Ministra Rosa Weber ressaltou:



    “Na espécie, semelhante ao caso julgado na Rcl. 11.656, Rcl. 17.134 e Rcl. 11.315, o objeto litigioso envolve contratação entre empresa pública e seus empregados comissionados, ou seja, controvérsia de natureza institucional, sem alcançar servidores públicos. Isso porque o regime de contratação das empresas públicas não é o estatutário, mas sim o celetista, regime próprio das empresas privadas, fato este que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das demandas que envolvam as relações jurídicas daí derivadas. 



    12. Nesse cenário, não obstante os precedentes invocados nas peças recursais, é forçoso concluir que a matéria versada nesta reclamação não foi objeto de deliberação e decisão na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, porquanto não se faz presente o elemento subjetivo: o servidor público; fato jurídico este que afasta a identidade material necessária para a procedência da reclamação constitucional.



    13. Nesta mesma linha de argumentação jurídica, foram as decisões tomadas no julgamento da Rcl. 17.589, Rel. Min. Rosa Weber, Rcl. 11.315, Rel. Min. Carmem Lúcia, da Rcl 9.135/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, Rcl 3.708/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes e da Rcl 8.866-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2011. Destaco, ainda, o seguinte precedente:



    ‘2. Como afirmado na decisão agravada, a análise dos documentos juntados aos autos demonstra ser a Terracap empresa pública, sendo os seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 3º da Lei n. 5.861/1972). 



    Portanto, a espécie vertente não cuida de demanda ‘instaurada entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo’, por ser a Agravante empresa pública. 



    3. Assim, não se constata identidade material entre o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e a situação descrita nos autos, que é objeto da presente reclamação.



    Em decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello ressaltou a importância da pertinência entre o ato reclamado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal apontada como paradigma: 



    ‘É importante assinalar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados na reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (ADPF 144/DF, no caso) 6.534- MC/MA, DJ 24.9.2008). 



    E, ainda, nesse sentido:



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TITULAR DE CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A AÇÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ‘ (Rcl 9.882-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 1º.10.2010). 



    4. Os argumentos da Agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada embasada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 11.315-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.6.2013).



    6. Pelo exposto, conheço do conflito negativo de competência suscitado pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5134304-69.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se com urgência ao Relator do Agravo de Instrumento n. 5134304-69.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. 



    Determino à Secretaria deste Supremo Tribunal retifique a autuação deste conflito de competência, para fazer constar como suscitada a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora